Tribunal: TJMT
Processo: 1021504-07.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021504-07.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GMC - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 04.385.408/0001-80 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (GPAT) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA , VENCIDA A 1ª VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo GMC – Industria e Comércio de Madeiras Ltda, contra decisão monocrática que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ratificando a sentença que denegou a segurança para obter a anulação da decisão “que inadmitiu o recurso voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo nº 5198153 de 30.08.2013,

(ACF Nº 772217/334/10/2013- MÊS REF- 08/2010)”.

Sustenta o embargante que houve omissão na fundamentação do acórdão, vez “
que não houve a apreciação do argumento sustentado no item 06 das razões do apelo, em especial quanto o documento juntado nos autos (Id 142100241) – espelho do Sistema de Notificação Eletrônica expedido pela própria autoridade coatora, o qual demonstra que a ora Embargante não foi intimada da decisão administrativa, resultando assim, no inequívoco cerceamento de defesa
. ”.
(Id. nº 178155190)

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões (Id. nº 179387657).

É o relatório.

V O T O

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que o embargante não se desincumbiu de provar que não foi devidamente intimada do encerramento do processo fiscal em 14.08.2020 via e-mail cadastrado perante SEFAZ/MT. A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu especifico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“
(...)

In casu
, constata-se que a parte Impetrante não fez prova pré-constituída da suposta ilegalidade em face do não recebimento do Recurso voluntário Administrativo, uma vez que apenas e tão somente ampara seu direito em uma declaração unilateral apresentada pelo contador e no argumento que o documento apresentando pela autoridade não consta intimação a respeito da decisão administrativa.

Vale dizer, não há nos autos cópia do Processo Administrativo.

Assim, não há como proceder com uma análise criteriosa do suposto ato ilegal praticado pela autoridade fiscal, diante da falta de documentação apresentada.

Nesse sentido, dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009, que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ademais, a parte impetrante poderia se utilizar da “faculdade” prevista no art. 6º, §1º, da Lei 12.016/2009, o que não fez.

“Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Logo, conclui-se que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ao arremate, registro que a Recorrente não se desincumbiu de provar que não foi devidamente intimada do encerramento do processo fiscal em 14/8/2020, via e-mail cadastrado perante SEFAZ/MT.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.
”.
(Id. nº 177901652)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Por derradeiro, ressalto que o documento juntado pelo Requerido, ora Embargado, não é suficiente para demonstrar a suposta ausência de intimação, a caracterizar cerceamento de defesa no Processo Administrativo Tributário, uma vez que apenas trouxe uma relação de notificações encaminhadas ao contribuinte.

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por GMC – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA em face da decisão monocrática proferida pela eminente Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante, ratificando a sentença que denegou a segurança para obter a anulação da decisão que inadmitiu o recurso voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo nº 5198153 de 30.08.2013, (ACF Nº 772217/334/10/2013- MÊS REF- 08/2010).

Alega, inicialmente, que, não há no caso em questão a subsunção as hipóteses previstas nos incisos III a V do artigo 932 do CPC nos moldes do artigo 1.011, I, do CPC para o julgamento monocrático do feito.

Sustenta, também, que, houve omissão na fundamentação do acórdão, vez que
não houve a apreciação do argumento sustentado no item 06 das razões do apelo, em especial quanto o documento juntado nos autos (Id 142100241) – espelho do Sistema de Notificação Eletrônica expedido pela própria autoridade coatora, o qual demonstra que a ora embargante não foi intimada da decisão administrativa, resultando assim, no inequívoco cerceamento de defesa
(Id. nº 178155190).

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A eminente Relatora rejeitou os embargos opostos, por entender que (...)
restou devidamente consignado de que o embargante não se desincumbiu de provar que não foi devidamente intimada do encerramento do processo fiscal em 14.08.2020 via e-mail cadastrado perante SEFAZ/MT. A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu especifico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.

Inicialmente, os presentes embargos foram opostos em face de decisão monocrática, todavia, a douta Relatora enviou o recurso para ser julgado pelo Colegiado e, após ouvir com atenção o r. voto, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Extrai-se do feito que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que, teve lançado contra si o Aviso de Cobrança Fiscal - ACF Nº 772217/334/10/2013- MÊS REF- 08/2010 – cópia anexa, restando o aludido lançamento devidamente impugnado, resultando na decisão administrativa que manteve a exigência em questão, vindo a proceder no Processo Administrativo 5198153 de 30/8/2013.

Alega que, sem embargo da tramitação do referido processo administrativo no ambiente virtual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a Impetrante apenas veio tomar ciência da decisão que não acolheu sua impugnação, quando fez a consulta processual já no mês de março do presente ano, oportunidade em que protocolou o Recurso Voluntário requerendo seja reformado tal posicionamento, conforme comprova as razões recursais e o respectivo protocolo – cópias anexas.

Esclarece que, de acordo com o despacho proferido em 23/2/2021 (cópia anexa) pela autoridade coatora, a impugnação não foi admitida, sob o fundamento de que o Recurso Voluntário é intempestivo, porém, sem apontar a data em que a Impetrante foi intimada da decisão recorrida.

Pontua que, apenas veio tomar ciência da decisão recorrida na data do protocolo do Recurso Voluntário, até porque conforme consta do espelho do Sistema de Conta Corrente Fiscal expedido pela própria Secretaria de Fazenda – cópia anexa, a empresa está inativa, embora existente e que conforme cópia anexa da declaração expedida pelo responsável contábil da Impetrante, não foi intimada da decisão objeto do Recurso Voluntário oportunamente interposto, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade.

Requereu seja concedida a segurança de forma definitiva, a fim de que seja anulada a decisão que inadmitiu o Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo 5198153 DE 30/08/2013 (ACF Nº 772217/334/10/2013- MÊS REF- 08/2010).

A segurança foi denegada, por entender o Magistrado de Primeiro Grau pela ausência de direito líquido e certo da Impetrante, ensejando a interposição de recurso de apelação.

Ao analisar o recurso, a ilustre Relatora negou provimento a ele, nos seguintes termos:

(...) In casu, constata-se que a parte Impetrante não fez prova pré-constituída da suposta ilegalidade em face do não recebimento do Recurso voluntário Administrativo, uma vez que apenas e tão somente ampara seu direito em uma declaração unilateral apresentada pelo contador e no argumento que o documento apresentando pela autoridade não consta intimação a respeito da decisão administrativa. Vale dizer, não há nos autos cópia do Processo Administrativo. Assim, não há como proceder com uma análise criteriosa do suposto ato ilegal praticado pela autoridade fiscal, diante da falta de documentação apresentada

(...)

Logo, conclui-se que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

(...)

Ao arremate, registro que a Recorrente não se desincumbiu de provar que não foi devidamente intimada do encerramento do processo fiscal em 14/8/2020, via e-mail cadastrado perante SEFAZ/MT. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

Contra a decisão monocrática, foram opostos os presentes embargos.

Analisando os documentos acostados, verifica-se da Informação nº 089/2021-CPAT/UCAT/GSF, que a Recorrente foi intimada, por meio do Aviso de Cobrança Fazendária nº 772217/334/10/2013, para recolher o valor do débito ali descrito ou impugnar a autuação.

A Embargante protocolou Pedido de Revisão de Lançamento, em
30-8-2013
, que foi analisado e indeferido pelo Fisco Estadual em
14-8-2020.

Contra a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, apenas em
22-2-2021
que não foi conhecido por sua intempestividade.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso defende na Informação retro mencionada, que, quando ocorre a finalização do E-process, é enviado um
e-mail
ao endereço do contribuinte ou do seu preposto cadastrado no sitio da SEFAZ/MT e, no presente caso, foi enviado um
e-mail
ao preposto da empresa, a saber:
escritoriolider1@gmail.com
, em
14-8-2020.

Inobstante as informações trazidas pelo Recorrido, tenho que, de fato, não restou demonstrada a notificação da Embargante a respeito da decisão que não conheceu da sua impugnação,
não cabendo a ela tal comprovação, já que se trata de prova impossível de produzir.

Ainda, o documento de id. 142100240 apresentado pela Recorrente demonstra a existência de diversas notificações, porém, nenhuma enviada na data da decisão administrativa de
14-8-2020 ou próxima
.

Imperioso mencionar que, o sítio da SEFAZ/MT possui a informação da certeza do recebimento da notificação do contribuinte, conforme demonstração abaixo, no campo: recebido ciência link e o nome do contabilista (ROBERTO TOLOVI – CRC MT 005425007); documento este acostado pelo Apelado para demonstrar
a notificação enviada e o devido recebimento quanto ao Aviso de Cobrança ora discutido
:

Todavia, a referida comprovação não foi apresentada quando ocorreu o indeferimento da impugnação administrativa, mas, apenas,
print
da tela que demonstra o envio do
e-mail
ao contabilista,
sem demonstrar a certeza de sua entrega, já que o Estado de Mato Grosso possui sistema que demonstra o recebimento da notificação, conforme acima explicado.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
é válida a notificação de lançamento via
e-mail
, contudo
mister se faz a certeza de sua entrega
, inclusive o voto é de minha relatoria.

Confira-se a ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO PROVIDO.

É válida a notificação de lançamento via
e-mail
, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
.

(TJMT - RED Nº 85304/2016 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. JULGADO EM 24-7-2017). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – ICMS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.
Assim, é válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega.
O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos. A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário. Inexistindo razões para modificação da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

(N.U 0017659-78.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/4/2019, Publicado no DJE 10/5/2019). [Destaquei]

Apesar de haver previsão legal para notificação do contribuinte por meio eletrônico, o veículo de comunicação deve ser indene de dúvidas, ou seja, mister a certeza de sua entrega.

No presente caso, não há provas de que o contribuinte foi efetivamente notificado, ademais, em nenhum momento a Fazenda Pública juntou aos autos a prova do
recebimento
, muito embora tivesse oportunidade para tanto.

Não há que se olvidar que os recursos tecnológicos são meios eficazes e, sobretudo, necessários, nos dias de hoje, a dar celeridade aos processos, de forma a acelerar a prestação da tutela, seja administrativa seja jurisdicional, todavia, a notificação, inclusive por meio eletrônico, como utilizada pelo Embargado, só é legitima se assegurar ao contribuinte o exercício do contraditório.

Sendo assim, a ausência de notificação regular no processo administrativo fere completamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

1.
Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ausência de notificação regular no processo administrativo fere completamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo
, bem como do título executivo que lastreia a execução fiscal.

2. De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, a validade da notificação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do executado.

(TRF-4 - AC: 50010252620164047122 RS 5001025-26.2016.4.04.7122, Relator: LUÍS ALBERTO D' AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 14/3/2018, QUARTA TURMA). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IBAMA. COBRANÇA DE MULTA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ILEGITIMIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE CDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.

1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido. É válida a citação por edital quando realizada após o esgotamento das tentativas ordinárias de localização do devedor.

2.
A ausência da notificação válida do executado a respeito da denegação do recurso interposto no processo administrativo torna o lançamento do crédito tributário eivado de nulidade, uma vez que foi constituído de forma irregular.

3. Configura-se nulo, por falta de liquidez e certeza, o título executivo, uma vez desrespeitado o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a anulação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.

4. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00037120820074014100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Data de Julgamento: 30/10/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 9/11/2018). [Destaquei]

Portanto, com a devida vênia, tenho que deve ser reconhecida omissão no julgado, com o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Ante o exposto, pedindo vênia à relatora, ACOLHO os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes para, reconhecer a omissão no julgado, reformando a decisão monocrática de id. 177901652, no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para anular a decisão que inadmitiu o Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo 5198153 DE 30/08/2013 (ACF Nº 772217/334/10/2013- MÊS REF- 08/2010).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024